Tribunal: STF
Processo: RE 1491707
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDoc. 37):



    “SESSÃO AMPLIADA DA TURMA (ART. 942 DO CPC/2015) - APELAÇÃO DOS EXEQUENTES (ASSOCIAÇÃO E/OU FILIADOS) CONTRA SENTENÇA QUE, ACOLHENDO DEFESA DO(S) ENTE(S) PÚBLICO(S) FEDERAL(IS) EXECUTADO(S) (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU EMBARGOS DO DEVEDOR), EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DAQUELES CREDORES NÃO CONSTANTES DO ROL/LISTA INICIAL DA DEMANDA COLETIVA ORDINÁRIA ORIGINÁRIA - PREVALÊNCIA DO VOTO-DIVERGENTE - SENTENÇA REFORMADA - RETOMADA DO FEITO SATISFATIVO: INCLUSÃO DOS FILIADOS/ASSOCIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO, EMBORA NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO NOMINAL PRIMIEVA. 



    1 - Trata-se de apelação dos credores contra a sentença que, sem resolução do mérito, extinguiu o Cumprimento/Execução de sentença ao argumento da suposta ilegitimidade ativa "ad causam" dos que não constaram do rol/relação (lista) original então acostada na ação coletiva. 



    2-Suplantando a posição do Relator originário (Des. Fed. JAMIL DE JESUS), prevaleceu a compreensão do Des. Fed. PIRES BRANDÃO (à qual aderi), acompanhados pela maioria do Colegiado, em sessão ampliada (art. 942 do CPC/2015), no sentido de que a legitimidade ativa alcança os associados/filiados que, presente a autorização da assembleia para o ajuizamento da ação de conhecimento, estavam vinculados à associação a tal tempo, hajam ou não constado da relação nominal primordialmente acostada, a mim se imputando, por fim, a lavratura do acórdão, dada a mudança de composição do órgão fracionário. 



    3-Apelação provida em parte, majoritariamente, em sessão estendida: preliminar de ilegitimidade passiva afastada (necessidade apenas de prova da filiação/associação ao tempo do ajuizamento da ação coletiva).” 



    O recorrente sustenta que o acórdão recorrido “definiu que a coisa julgada deve alcançar apenas os beneficiários que, ao tempo do ajuizamento da ação, estavam associados à ANASPS, independentemente, no entanto, de haver ou não constado da relação nominal apresentada pela entidade que os representa processualmente, mitigando a necessidade de PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, nos termos do inciso XXI, do artigo 5º, da Constituição Federal” (eDoc. 48).



    É o relatório. Decido. 



    Ao julgar os Temas 82 e 499 de repercussão geral, esta Suprema Corte fixou as seguintes teses:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” (Tese 82 da repercussão geral)



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” (Tese 499 da repercussão geral)



    No caso dos autos, o acórdão de origem consignou que “consta dos autos os comprovantes de filiação dos exequentes à ANASPS antes do ajuizamento da inicial que ensejou o titulo executivo ora executado e que ensejou o título executivo ora executado”, e que “o título executivo decorre de coisa julgada formada nos autos da Ação Coletiva n. 1997.34.00.022863-8, ajuizada mediante autorização conferida em Assembléia Geral Ordinária da ANASPS”(eDoc. 37 - fl. 28-29).



    Observa-se que o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade de exequentes que, embora associados à ANASPS ao tempo do ajuizamento, não constavam da lista nominal inicial anexada à ação coletiva. Esse entendimento, contudo, configura uma ampliação da coisa julgada para alcançar indivíduos que não estavam nominativamente representados, contrariando os parâmetros fixados pela Suprema Corte nos referidos temas.



    Considerando que a coisa julgada formada em ações coletivas ajuizadas por associações tem limites subjetivos rigorosamente delimitados pelos membros indicados na inicial, não é possível incluir, na fase de cumprimento de sentença, filiados que, embora associados à época, não foram incluídos na relação inicial da demanda. Tal entendimento está amparado pelo Tema 499, o qual exige que a execução da sentença coletiva se limite aos filiados nominados na peça inicial.



    Assim, o reconhecimento da legitimidade ativa de indivíduos não nominados originalmente implica em desrespeito ao art. 5º, XXI, da Constituição e às balizas fixadas por esta Corte em sede de repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para extinguir o cumprimento de sentença de origem sem exame do mérito em razão da ilegitimidade da parte, nos termos do art. 525, §1º, II, do CPC.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente